Tribunal: TJPA
Processo: 0004371-63.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6049 - Servidores Ativos
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004371-63.2017.8.14.0028

APELANTE: SINDICATO DOS TRAB EM SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTESP/PA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a treze de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra acórdão
proferido pela Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran,
constante no id nº
4385860
, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargado,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PAGAMENTO A MENOR - DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECRETO EXECUTIVO QUE INOVA E RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI.APELO CONHECIDO E PROVIDO.”

Em suas razões (Id. 4385860), o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que o acórdão deixou de se pronunciar quanto à existência de laudo pericial para definição de insalubridade apresentada em cada ambiente de trabalho, além disso tem o objetivo realizar prequestionamento das matérias nele discutidas,
para efeito de exaurimento do debate na instância ordinária e cumprimento de requisito e pressuposto recursal às instâncias extraordinárias
.

Explica que, conforme o art. 3° do Decreto Municipal n° 12/2017, a mudança nos adicionais de insalubridade foi instituída em caráter provisório e tinha a finalidade de acautelar os malefícios financeiros que os percentuais vigentes anteriormente ao referido decreto, sem qualquer embasamento técnico e em desacordo com os critérios legais, poderiam causar aos cofres públicos, pagando-se com os recursos do erário, valores a maior que o devido.

Afirma que, assim,
seguindo a previsão do disposto no artigo mencionado e, obedecendo o regime da Lei Municipal nº 17.759/2017 que alterou o artigo 79 do RJU municipal, determinou a realização de perícia em todos os órgão e locais de trabalho dos servidores públicos municipais, com vista a aferir o exato grau de insalubridade em que cada um se encontra submetido, como medida imprescindível à fixação, com inflexível correspondência do percentual do adicional de insalubridade, compensando remuneradoramente, dentro da legalidade, a compensação financeira aos danos decorrentes dos agentes nocivos à saúde do trabalhador.

Informa que, por meio do Memorando n° 358/2021/SEMAD/PMM, o secretário municipal de administração comunicou que foi formulado laudo pericial identificando o grau de insalubridade a que os servidores (representados pelo ora embargado) estariam submetidos, de forma que os servidores estão recebendo, atualmente, o adicional de insalubridade de acordo com a classificação identificada por este laudo pericial.

Frisa que nenhum prejuízo é vislumbrado da comparação do decreto ora em questão, com os resultados encontrados e os índices de classificação de grau de insalubridade decorrentes da perícia e demonstrados no laudo.

Pontua que ao contrário do ora embargado, a embargante produziu documento submetido a critérios de ordem técnico-científica por meio do qual pode se verificar que o decreto, objeto da presente demanda, não violou qualquer direito líquido e certo dos servidores municipais, representados pelo sindicato.

Destaca que o laudo pericial, de acordo com os critérios do qual vem sendo pagos os adicionais de insalubridade, coloca fim à provisoriedade da alteração implementada pelo decreto regulamentador em questão, de maneira que, com isso, ante a nova realidade jurídica inserida pelo laudo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente processo, destacando a falta de interesse processual e a inevitável resolução do processo sem julgamento do mérito, nos termos em que preconiza o inciso VI do art. 485.

Segue argumentando no sentido de que não haveria ofensa a direito líquido e certo na espécie.

Ao final, requer provimento do recurso, nos termos que expõe.

O Sintesp apresentou contrarrazões (id nº 4455988) sustentando argumentos no sentido da rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso, pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que ao julgar o recurso de apelação interposto pelo autor deu-lhe provimento, concedendo a segurança no sentido de determinar que o Município de Marabá efetuasse o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais.

O embargante sustenta a omissão do julgado alegando que o acórdão embargado teria deixado de se pronunciar em relação à
necessidade de exigência de laudo pericial para definição de insalubridade apresentada em cada ambiente de trabalho.

Ocorre que não merece prosperar essa alegada omissão, visto que a decisão colegiada tratou de forma expressa sobre a necessidade de laudo pericial que avaliasse o atual estágio de insalubridade a que estão submetidos os servidores municipais, tendo sido, inclusive, um dos fundamentos utilizados pela relatora da ocasião para deferir o direito pleiteado. Vejamos os termos de parte da decisão embargada:

Contudo, no presente caso, no dia 13 de fevereiro de 2017 foi publicado o Decreto de nº 12/2017, que dispõe sobre a redução do percentual do adicional de insalubridade dos servidores públicos municipais, estabelecendo em seu art. 1º que o servidor que recebia 30% passaria a receber 20% e no art. 2º, que o servidor que recebia 20% passaria a receber 10%, nos seguintes termos:

Dec. nº 12/2017 Art. 1°. Os servidores públicos municipais que percebem o adicional de insalubridade no percentual de 30% passam a receber no percentual de 20 %. Art. 2°. Os servidores públicos municipais que percebem o adicional de insalubridade no percentual de 20% passam a receber no percentual de 10%.

Ocorre que, a redução/cancelamento da concessão do benefício somente se faz possível após a constatação, por meio de laudo técnico, da cessação dos motivos que ensejaram o direito ao benefício, o que não ocorreu no caso em comento.

Ora, não houve demonstração de alteração da situação laboral dos servidores que foram atingidos abruptamente pela redução dos percentuais, tendo sido realizado em desacordo com a Lei e sem qualquer parâmetro, sob a frágil alegação de calamidade financeira.

Outrossim, em análise ao texto legal, verifico que embora seja possível uma regulamentação da Lei nº 17.331/2008 (RJU) por meio de Decreto, que teria como função complementar a lei visando a sua fiel execução, tal poder normativo não possibilita, em hipótese alguma, que se crie direito ou obrigação que a lei não criou, tampouco é possível que se restrinja direito disciplinado na lei.

O decreto advém do poder regulamentar, conferido aos chefes do Executivo (Presidente da República, Governadores e Prefeitos), e conforme ensina Hely Lopes Meireles, in Direito Administrativo Brasileiro, 32ª edição, ed. Malheiros, 2006, pág. 162, os decretos:

“são atos administrativos da competência exclusiva dos chefes do Executivo, destinados a prover situações gerais ou individuais, abstratamente previstas de modo expresso, explícito ou implícito, pela legislação.”

Visa, portanto, o decreto explicar o modo e a forma de execução da lei. Como ato regulamentador, não pode contrariar o sentido, nem desbordar dos seus limites. O regulamento não é lei, embora a ela se assemelhe no conteúdo e poder normativo. Sendo o regulamento, na hierarquia das normas, ato inferior à lei, não a pode contrariar, nem restringir ou ampliar suas disposições. Só lhe cabe explicitar a lei, dentro dos limites por ela traçados.

No presente caso, a Lei nº 17.331/2008 (RJU) é clara quanto aos requisitos necessários para percebimento do adicional de insalubridade, fixando os percentuais certos que cada nível de insalubridade (máximo, médio, mínimo) iriam perceber. Logo, não cabe ao Poder Executivo, por meio de decreto diminuir tais percentuais, restringindo o direito dos servidores sem a devida realização de perícia.

Outrossim, verifica-se que os pagamentos aos servidores estavam sendo realizados com base no laudo pericial existente de nº 031/94, que embora não possa apresentar com exatidão a condição real dos servidores, em razão do longo transcurso do tempo de sua realização aos dias atuais, deve ser substituído por novo laudo pericial. E, em que pese, o Decreto mencionar que a redução do adicional de insalubridade é temporária e perduraria até a realização de nova perícia, até a presente data não há notícias de ter sido realizado tal perícia, o que torna a redução uma clara violação aos direitos dos servidores.

Dessa forma, em atenção ao direito à saúde dos servidores de Marabá e ao princípio da verdade real, vislumbra-se que a concessão do referido adicional na mesma proporção estabelecida no Laudo Pericial de n° 031/94 é a medida certa a se impor, até a realização de novo laudo, ou seja, até a comprovação das mudança das condições insalubres.”.

Como explicado no acórdão ora embargado a realização da perícia mostrava-se essencial nesse caso para justificar a diminuição do percentual pago a título de adicional de insalubridade, fato que não restou comprovado, nos autos, pelo recorrente.

Fora isso, foi reconhecido que a forma com que se deu essa redução, por meio de Decreto do Poder Executivo deu-se maneira irregular, pois não poderia contrariar a previsão legal acerca da matéria.

De mais a mais,
é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, percebe-se que, em relação aos vícios suscitados, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no acórdão embargado restaram devidamente analisados as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Diante disso,
tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado, conforme já ressaltado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração, mantendo, integralmente, os termos do acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/09/2023